Tribunal: TJBA
Processo: 8020554-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020554-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: ROBSON LEMOS MAIA Advogado(s): FABIOLLA PETRONILIA NOGUEIRA AGRAVADO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO. PRETENSÃO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos por GMAC Administradora de Consórcios Ltda. contra acórdão que determinou a liberação de carta de crédito contemplada em favor de Robson Lemos Maia. A embargante alega inadimplência superveniente da parcela de julho/2025 e requer efeitos infringentes para condicionar a liberação à regularização das parcelas. 2. A questão consiste em saber se (i) há omissão ou contradição no acórdão embargado; e (ii) se a alegada inadimplência superveniente autoriza a modificação da decisão por meio de embargos declaratórios. 3. Inexiste omissão ou contradição no acórdão, que fundamentou adequadamente a liberação da carta de crédito com base no cumprimento dos requisitos legais e na abusividade da conduta da administradora ao estabelecer critérios díspares entre ingresso e liberação do crédito. 4. A alegada inadimplência foi afastada pela comprovação documental de adimplemento apresentada pelo embargado, demonstrando regularidade no momento da concessão da tutela. 5. Os embargos declaratórios destinam-se exclusivamente à correção dos vícios do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado por mero inconformismo. 6. Demonstrada, portanto, a inexistência de vícios no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.